Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706463-82.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: KAREN LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido, sem pedido de concessão de efeito suspensivo, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e confirmou em parte a decisão que antecipou os feitos da tutela para “determinar que a empresa ré promova o estorno de R$ 3.591,23 na conta bancária da autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, condenou o requerido a pagar para a autora o valor de R$ 93,30 por danos materiais e ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais. O recurso inominado proposto pelo réu se encontra pendente de julgamento. A autora/recorrida (ID 54078244) formula pedido de antecipação de tutela. Relata que o recorrente não cumpriu as determinações impostas pelo juiz de origem e novamente procedeu aos descontos em sua conta acima do percentual arbitrado pela decisão que deferiu a antecipação de tutela e pela sentença. Pede o deferimento do pedido de antecipação de tutela para que a instituição bancária se abstenha de realizar o desconto em desconformidade com o determinado pelo juiz de origem e a devolução do valor descontado indevidamente pela instituição bancária, sob pena multa a ser arbitrada. O cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso inominado, sem pedido de efeito suspensivo, processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil (art. 52, da Lei 9.099/950). Neste sentido temos o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal deste e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça. 2. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil (art. 52, Lei 9.099/95). Por sua vez, o art. 520 do Código de Processo Civil dispõe que o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. 3. Trata-se de ação de cumprimento provisório da sentença que foi extinta sem julgamento de mérito por ser o procedimento incompatível com os princípios que regem os juizados. 4. No caso, em consulta ao processo original (0704714-50.2020.8.07.0014), verifica-se que o recurso interposto pela autora foi parcialmente acolhido e a sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar os réus no pagamento de R$ 36.089,20 (ID 24914658 - Pág. 1/6 processo 0704714-50.2020.8.07.0014). Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 26020191 - Pág. 2). Posteriormente foi interposta a Reclamação 0720048-35.2021.8.07.0000, a qual não foi recebida (ID 26770008 - Pág. 1/7 do processo 0720048-35.2021.8.07.0000). Contra a referida decisão foi interposto Agravo Regimental (ID 27591266), ainda pendente de julgamento. 5. Inobstante a execução provisória constituir um procedimento mais complexo que os procedimentos previstos nos juizados, a Lei 9.099/95 não vetou sua aplicação, conquanto existe a possibilidade de aplicação do Código de Processo Civil. Além disso, as alterações previstas no art. 52 da Lei 9.099/95 não fazem menção à execução provisória. 6. Destarte, a sentença deve ser cassada para que seja processado o cumprimento provisório da sentença. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar de nulidade e CASSAR A SENTENÇA proferida com o retorno dos autos à origem para regular processamento. 8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios”. (Acórdão 1371221, 07044820420218070014, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Isto posto e diante da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso do réu, a autora/recorrida deverá requerer o cumprimento provisório da sentença no juízo de origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.